Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTIGOS 7o, 18, 25, § 1o, e 34, CDC). ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. PREJUÍZOS DECORRENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA NO CASO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICAFEL (ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). LAUDO PERICIAL. ESCLARCIMENTOS. SUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IRDR 20160020349044. ENTREGA DAS CHAVES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HIPÓTESE EXCECPCIONAL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar: o ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de taxa condominial; a restituição, em dobro, do valor referente à cobrança indevida de taxa de corretagem; o pagamento do valor referente às despesas que o autor suportou pelo atraso na obtenção do financiamento; o pagamento do valor necessário para a reparação dos vícios de construção; o pagamento de lucros cessantes pela impossibilidade de se utilizar o imóvel em razão dos vícios na obra; bem como pagamento de indenização por danos morais.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. Todo aquele que participa da cadeia econômica de produto colocado à disposição no mercado de consumo torna-se solidariamente responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato e pelos danos causados ao consumidor, com base no princípio da aparência e na interpretação das normas consumeristas (artigos dos arts. 7o, 18, 25, § 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor).
4. Para a obtenção do financiamento bancário, o autor solicitou às requeridas a apresentação de inúmeros documentos para viabilizar o financiamento junto à instituição financeira. Contudo, as rés não cumpriram as diversas providências a tempo, razão pela qual devem ressarcir os valores desembolsados para a emissão de novos documentos.
5. Como a comissão de corretagem já havia sido paga à primeira imobiliária que intermediou a negociação, afigura-se indevido novo pagamento a esse título à construtora, razão pela qual correta a repetição do indébito. Não sendo hipótese de engano justificável, devolução deve ser feita em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
6. Mostra-se correta a sentença na qual é apreciada de forma fundamentada a prova pericial produzida na fase de instrução e submetida ao contraditório, tendo o Magistrado reputado suficientes os esclarecimentos prestados pelo Perito, em conformidade com o art. 479 do Código de Processo Civil.
7. Comprova a existência de vícios no imóvel correta a condenação das rés ao pagamento quantia suficiente para a reparação, bem como em lucros cessantes pela impossibilidade de utilização do imóvel
8. A Câmara de Uniformização, ao julgar o IRDR n. 20160020349044, fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” (20160020349044IDR, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018). (g.n.)
9. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é passível de ocasionar dano moral, sendo necessária a comprovação de que os fatos causaram violação a direito da personalidade. No caso dos autos, todavia, caracterizada extraordinária situação capaz de configurar o abalo sustentado, em virtude do lapso temporal havido, no qual o autor se viu privado do usufruto de bem em perfeitas condições, causando-lhe transtornos e aborrecimentos, que não podem ser considerados como mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia, sendo, portanto, cabível a indenização moral postulada.
10. Apelação das rés conhecida e desprovida.